Tribunal: CARF
Processo: 11075.002885/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11075.002885/2008-90
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.741 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
AGRENCO DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 23/11/2007
MULTA ADUANEIRA. SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA.
Tendo em vista que o importador não manteve em boa guarda e ordem os
documentos relativos às transações que realizou, não tendo apresentado os
Conhecimentos Rodoviários de Transporte quando solicitados, há de se
reconhecer que houve subsunção do fato à norma, apta a ensejar a aplicação da
penalidade disposta no art. 70 da Lei no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 110/123 dos
autos:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 30/10/2008, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa proporcional ao valor
aduaneiro (5% do V.A.), no valor de R$ 19.371,37, em virtude dos fatos a seguir
descritos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.002885/2008-90
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11075.002885/2008-90
Acórdão n.o 3001-001.741
S3-TE01
Fl. 1,5

Conforme apurado pela fiscalização, o importador não manteve em boa guarda
e ordem os documentos relativos às transações que realizou.
O embasamento para a exigência formulada no presente Auto de Infração é o
artigo 70, §2o, da Lei 10.833/03.
Cientificado do auto de infração, pessoalmente, em 04/11/2008 (fls.4), o
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 04/12/2008, na forma do
artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 66 à 78, instaurando assim a fase litigiosa
do procedimento.
O impugnante alegou que:
A empresa importadora ingressou no Porto Seco Rodoviário de Uruguaiana
com um total de 111 caminhões, sendo que tendo em vista o aspecto operacional da
importação a mesma teve que ingressar de forma fracionada e ainda foi autorizado o
registro da declaração de importação com vários Conhecimentos de Transportes, a
qual tomou o nr 07/1628903-7, nos termos do que prevê a IN SRF 680/06.
Transcreve o artigo 61 da Instrução Normativa SRF n° 680/06.
Submetido a conferência aduaneira a partir da apresentação do último lote do
despacho parcelado, 29° lote, foi feito o fechamento total dos valores da importação
para fins de conclusão da referida conferência do despacho fracionado.
Ocorre que o Fisco local entendeu como incorreto o que foi declarado nos
documentos de importação, lavrando a Intimação Impo 0671/2008, (fls 18), dizendo
que houve informação inexata de caráter tributário relativo ao valor total do frete
externo que compõe o valor aduaneiro, (base de cálculo do imposto de importação).
Em 09/05/2008, o importador apresentou resposta à Intimação, (fls 20), o qual
manifestou justificativa de que o erro não se encontrava no valor aduaneiro constante
na Declaração de Importação e sim nos CRT’s (Conhecimentos Rodoviário de
Transportes) de n° AR-398.002302, AR- 398.022.360 e AR-380.700.578, pois todos
os outros 26 CRT’s têm a mesma distribuição entre fretes externos (15%) e interno
(85%) considerando as mesmas distancias percorridas.
Conforme admitiu o próprio Fisco local, o equivoco (fls 38), foram
desconsideradas as multas anteriormente exigidas na Intimação citada, todavia, a
fiscalização aduaneira exigiu a apresentação dos CRTs, a fim de que fossem então
ressalvados os referidos documentos, para corrigir o valor declarado pelo
transportador.
É relevante citar que os Conhecimento e Transporte CRTs AR-98.022302; AR-
398.022360; AR-38070.0578, foram apresentados em cópia autenticada, (fls 46),
inclusive houve ressalvas dos valores dos fretes que estavam equivocados, sendo que
as vias originais dos CRTs AR-398.022302; AR- 398.022360 também foram
apresentadas.
No dia 9 de junho de 2008, foi protocolizado requerimento junto a Inspetoria da
Receita Federal de São Paulo, visando a exclusão da responsabilidade por se tratar o
caso de motivo de força maior a ausência da apresentação dos documentos, pois a
perda ocorreu por culpa do transportador.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11075.002885/2008-90
Acórdão n.o 3001-001.741
S3-TE01
Fl. 2

E importante destacar que a representante legal da empresa entreg os
documentos para o transportador, conforme relata na ocorrência policial (doc 02), e
estes foram extraviados.
O requerimento protocolado não foi admitido pela fiscalização aduaneira local,
sendo que em face disso propõe a aplicação de penalidade pecuniária no valor de 5%
do valor aduaneiro.
Transcreve o artigo 70 da Lei 10.833, de 2003.
Inconformada com a lavratura do auto de infração, exigindo a referida multa, a
empresa vem através de seu representante legal, impugnar o presente lançamento, uma
vez que tal penalidade não se ajusta ao cas considerando que a impugnante
desconhecia o fato pois os referidos documentos não chegaram ao seu
estabelecimento.
⊙ DAS PRELIMINARES - NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA
Considerando que a lide reside na discussão da penalidade por ausência de
documentos, todavia, estes foram apresentados a fiscalização é mister a determinação
de diligência a fim de buscar a verdade material.
Inicialmente antes de apreciar o mérito, é imperiosa a necessidade de diligencia
a fim de buscar os documentos validos para a operação, pois conforme demonstrado
(fls 46), os Conhecimentos de Transporte, foram apresentados a fim de dar
continuidade na importação.
Em face dessa premissa, a impugnante destaca a diante que a exigência da
apresentação dos documentos foram supridas haja vista que a empresa importadora
encaminhou os documentos autenticados pelo Oficial do Cartório local, sendo assim
depois ressalvados para liberação das mercadorias, a qual atingiu então seu desiderato.
Em suma, a impugnante requer em sede preliminar conforme artigo 16 do PAF,
que seja determinado por essa Corte, diligencia junto ao Porto Seco Rodoviário de
Uruguaiana, a fim de ratificar mediante termo especifico a juntada dos citados CRTs
AR-398.022302; AR-398.022360; AR-380700578; que estão no momento no referido
despacho aduaneiro que esta na posse do AFRFB Flávio Coelho Machado - Matricula
1.309.843, a fim de serem incluídos como elementos de prova, pois estes por erro
processual não foram anexados no processo em epígrafe é entendemos necessário para
o julgamento da lide.
⊙ DO SANEAMENTO - ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA EM FACE DE
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS AUTENTICADOS
É por demais imperioso deixar claro desde logo que a exigência efetuada pelo
Fisco local foi atendida uma vez que a representante legal da empresa, (despachante
aduaneiro) possuía os Conhecimentos Rodoviários de Transportes necessários a
correção exigida, porém os documentos eram autenticados.
Ora, Eméritos Julgadores, observando a norma infracional, não encontramos
óbice.
Então como foi visto, a impugnante apresentou preliminarmente todos os
documentos originais para o inicio do despacho aduaneiro conforme relata o item 2 da
Intimação Impo 1463/2008.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11075.002885/2008-90
Acórdão n.o 3001-001.741
S3-TE01
Fl. 2,5

A nova apresentação em atendimento da Intimação, também foi atendida, pois
foram apresentados os documentos autenticados.
Assim, não restou provado que houve algum prejuízo ao erário que pudesse
provocar a aplicação da penalidade proposta pelo Fisco aduaneiro, haja vista que no
momento que novamente foram exigidos o representante da empresa enviou os
Conhecimentos Rodoviários de Carga autenticados, os quais foram corrigidos e a falha
foi suprida e não houve óbice para a liberação das mercadorias.
Desta feita, não infringiu a norma acima destacada, levando em conta inclusive
que foram pagos todos os tributos e demais gravames, não constituindo qualquer ato
de fraude ou simulação.
⊙ DA VALIDADE DA DENUNCIA ESPONTÂNEA NO CURSO DO
DESPACHO
ADUANEIRO
DE
IMPORTAÇÃO
E
A
EXCLUSÃO
DA
RESPONSABILIDADE:
Como foi mostrado a empresa impugnante ingressou com seus bens em
território aduaneiro e promoveu posteriormente o registro da Declaração de
Importação.
A questão da perda da denúncia no despacho aduaneiro não pode ser vista sob
uma interpretação estanque, a qual exige que se busque o que o sistema de regras
prescrevem.
Assim o dispositivo do artigo 138 do CTN, em mira, contempla em prol do
contribuinte ou responsável, um instituto excludente da responsabilidade pelo
cometimento de infração tributária formal ou substancial.
Diante do que descrevemos, não há como imputar a impugnante a penalidade
enquadrada no presente lançamento, haja vista que houve manifestação por parte da
empresa a tempo, bem como apresentação dos documentos autenticados para que o
Fisco providenciasse a liberação das mercadorias, o qual inclusive ocorreu mais tarde.
Em suma, se sublinha aqui que tanto o registro da declaração de importação, ou
seja, o inicio do despacho aduaneiro, bem como ainda as intimações formais que são
expedidas np curso do despacho aduaneiro, e inclusive o próprio inicio do despacho
não constituem procedimento fiscal, pois, não proporcionam ao contribuinte a
possibilidade de impugnação, que somente é cabível após o lançamento, conforme
prevê o PAF.
Destaca-se inclusive que o único instrumento que proporciona o contraditório e
a ampla defesa é o auto de infração e este não foi lavrado.
Mesmo que fosse isso relevante, o que esta em questão aqui é o conceito
jurídico de “procedimento fiscal” que em observância ao principio da isonomia
previsto no Inciso IV do artigo 108 da Lei 5.172/66, (CTN), não poderá ser aplicado
de forma distinta para cada tributo, isto é, o referido termo - procedimento fiscal - é
aplicável no Processo Administrativo Fiscal tanto para o Imposto de Renda como para
o imposto de importação.
Junta textos da jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Junta textos da jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a Região.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11075.002885/2008-90
Acórdão n.o 3001-001.741
S3-TE01
Fl. 3

Nesse passo, não só cabe afirmar que houve denuncia espontânea por parte da
empresa pois o despacho aduaneiro não é instrumento que proporciona o contraditório
e a ampla defesa, bem como não possui relação com a infração.
Ainda também, como pode ser observado, (fls 47), fazendo o cotejo com o
documento 02 em anexo, a representante legal (despachante aduaneira), registrou a
ocorrência de extravio e tal informação foi apresentada ao Fisco da jurisdição do
contribuinte.
Como se isso não fosse suficiente a empresa na posse do boletim de ocorrência
(doc. 02), informou ao fisco o sinistro do ocorrido conforme a legislação vigente
ficando caracterizado a exclusão da responsabilidade pela infração.
⊙ DO REGISTRO DA OCORRÊNCIA DO EXTRAVIO E OS PRINCÍPIOS
NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Transcreve o artigo 2o da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
O auto de infração que é aqui impugnado, sem dúvida, esta em excesso, por não
estar compatível com o excerto acima, uma vez que a autoridade aduaneira exige
multa indevidamente, como foi demonstrado.
Junta textos da doutrina de Lucia Vale Figueiredo: (Curso de Direito
Administrativo, Malheiros Editores, 1995, pg 46).
Junta textos da doutrina de Paulo de Barros Carvalho: (O principio da
Segurança Jurídica, Rev Dir. dos Tribunais 61, pg. 87/89).
Assim, como foi visto o contribuinte mesmo tendo apresentado os documentos
instrutivos do despacho aduaneiro, autenticados, sofreu penalidade o que afronta
claramente os princípios da administração publica.E por fim, como não houve
pronunciamento da autoridade fiscal sobre o pleito da empresa, para que encaminhasse
o requerimento a autoridade superior, se entendido que devida a multa, o que nos
parece assim que o que ocorreu então foi o extravio por parte do fisco do principio
constitucional da publicidade.
⊙ SÍNTESE CONCLUSIVA
A impugnante se enquadra de fato na interpretação mais favorável prevista no
artigo 112, em face da natureza e materialização dos efeitos, bem como no principio
da razoabilidade, pois não se ajusta o ato fiscal com o fim que pretende, pois coteja
inclusive o fato com a denuncia espontânea no curso do despacho aduaneiro, esta é
admitida uma vez que somente houve auto de após a apresentação dos documentos
autenticados.
⊙ DO PEDIDO:
Conforme as razões acima, a impugnante requer:
1. Seja procedida a diligencia a fim de evidenciar a existência dos documentos
autenticados na posse do AFRFB do Porto Seco Rodoviário de Uruguaiana;
2. Seja por fim tomado improcedente o Auto de Infração em questão, e por
conseqüência seja extinto o crédito tributário, ora suspenso.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11075.002885/2008-90
Acórdão n.o 3001-001.741
S3-TE01
Fl. 3,5

Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, conforme decisão que restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 23/11/2007
O importador não manteve em boa guarda e ordem os documentos relativos às
transações que realizou.
A intimação da fiscalização aduaneira é específica quanto à apresentação de três
Conhecimentos Rodoviários de Transporte. O autuado não apresentou os
Conhecimentos Rodoviários de Transporte, incorrendo na conduta tipificada.
A apresentação preliminar de todos os documentos originais paia o inicio do despacho
aduaneiro, não dispensa a obrigação de manter em boa guarda e ordem os documentos
relativos às transações que realizou.
Após o registro do último lote, houve a perda da espontaneidade fazendo com que tal
correção seja ato da autoridade aduaneira.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 08/07/2016 (vide Termo de
ciência pessoal à fl. 126 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs em 08/08/2016
Recurso Voluntário (fls. 129/140). Em seu recurso, o contribuinte repisou os argumentos
constantes de sua impugnação.
Ato contínuo, os autos vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, a presente contenda versa sobre a aplicação de multa
sob o fundamento de que o importador não manteve em boa guarda e ordem os documentos
relativos às operações que realizou, tendo deixado de apresentar os CRTs solicitados pela
fiscalização no momento da revisão aduaneira. A multa em questão encontra previsão no art. 70,
II, ‘b’, 1, da Lei n.o 10.833/2003, in verbis:
Art. 70. O descumprimento pelo importador, exportador ou adquirente de mercadoria
importada por sua conta e ordem, da obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os
documentos relativos às transações que realizarem, pelo prazo decadencial
estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos, ou da obrigação de os
apresentar à fiscalização aduaneira quando exigidos, implicará:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11075.002885/2008-90
Acórdão n.o 3001-001.741
S3-TE01
Fl. 4

(...)
II - se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras:
b) a aplicação cumulativa das multas de:
1. 5% (cinco por cento) do valor aduaneiro das mercadorias importadas; e
2. 100% (cem por cento) sobre a diferença entre o preço declarado e o preço
efetivamente praticado na importação ou entre o preço declarado e o preço arbitrado.
§ 1o Os documentos de que trata o caput compreendem os documentos de instrução das
declarações aduaneiras, a correspondência comercial, incluídos os documentos de
negociação e cotação de preços, os instrumentos de contrato comercial, financeiro e
cambial, de transporte e seguro das mercadorias, os registros contábeis e os
correspondentes documentos fiscais, bem como outros que a Secretaria da Receita
Federal venha a exigir em ato normativo.
§ 2o Nas hipóteses de incêndio, furto, roubo, extravio ou qualquer outro sinistro que
provoque a perda ou deterioração dos documentos a que se refere o § 1o, deverá ser
feita comunicação, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do sinistro, à
unidade de fiscalização aduaneira da Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o
domicílio matriz do sujeito passivo.
§ 3o As multas previstas no inciso II do caput não se aplicam no caso de regular
comunicação da ocorrência de um dos eventos previstos no § 2o.
§ 4o Somente produzirá efeito a comunicação realizada dentro do prazo referido no § 2o
e instruída com os documentos que comprovem o registro da ocorrência junto à
autoridade competente para apurar o fato.
§ 5o No caso de encerramento das atividades da pessoa jurídica, a guarda dos
documentos referidos no caput será atribuída à pessoa responsável pela guarda dos
demais documentos fiscais, nos termos da legislação específica.
§ 6o A aplicação do disposto neste artigo não prejudica a aplicação das multas previstas
no art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pelo
art. 77 desta Lei, nem a aplicação de outras penalidades cabíveis. (grifei)
De início, importante registrar que, no caso vertente, apresenta-se incontroverso
nos autos que a documentação original fora apresentada pelo contribuinte quando do despacho
de importação, fato este reconhecido no próprio auto de infração. O que está em discussão,
portanto, é a não apresentação destes documentos no momento da revisão aduaneira, que se fez
necessária face à identificação de inconsistência relativa ao valor total do frete externo que
compõe o valor aduaneiro e constatada após a apresentação do último lote do despacho
parcelado (como constou do auto de infração, o despacho em questão, DI 07/1628903-7, era do
tipo parcelado, sendo dividido em 29 lotes de mercadorias, cada uma com um CRT específico,
estando a presente contenda relacionada à não apresentação do CRT relativa ao lote no 28,
liberado em 22 de janeiro de 2008), demonstrando assim o descumprimento do dever de guarda.
O contribuinte, então, em sua defesa, traz uma série de argumentos confusos e, de
certa forma, contraditórios entre si, ora arguindo que a documentação solicitada fora extraviada,
indicando a existência de boletim de ocorrência (que não chegou a ser juntado aos autos), ora
informando que os documentos que possuía haviam sido entregues à administração pública, não
tendo sido devolvidos pela fiscalização após a conferência aduaneira nos moldes do disposto no
§5o do art. 19 da IN SRF 680, o que demandaria a realização de diligência para fins de
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11075.002885/2008-90
Acórdão n.o 3001-001.741
S3-TE01
Fl. 4,5

solicitação desta documentação ao fiscal responsável pelo referido despacho. Afinal, os
documentos em questão foram extraviados ou não foram devolvidos pela fiscalização? Com base
nos elementos constantes dos autos, não há como se chegar a nenhum dessas conclusões.
Quanto à alegação de que a documentação teria sido extraviada, repise-se que o
Recorrente não trouxe aos autos a comprovação do boletim de ocorrência mencionado, não
havendo como se admitir como válida tal alegação quando esta se apresenta despida de qualquer
documentação apta a comprovar a sua ocorrência. Além disso, tem-se, como dito acima, que esta
afirmativa entra em direta contradição com a informação de que a documentação original não
fora devolvida pela fiscalização, o que torna no mínimo questionável a veracidade desta
afirmativa.
Por outro lado, entendo que eventual alegação no sentido de que a Recorrente
apenas se atentou para o extravio do documento quando solicitada a sua reapresentação pela
fiscalização corrobora com o enquadramento da situação em análise no núcleo infracional do art.
70 da Lei no 10.833/2003, demonstrando que esta, de fato, não manteve em boa guarda os
documentos em questão.
Como se não bastasse, ressalte-se que, como constou do próprio auto de infração
lavrado, nos termos do disposto no §2o do referido art. 70, “Nas hipóteses de incêndio, furto,
roubo, extravio ou qualquer outro sinistro que provoque a perda ou deterioração dos documentos
a que se refere o § 1o, deverá ser feita comunicação, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas do sinistro, à unidade de fiscalização aduaneira da Secretaria da Receita Federal que
jurisdicione o domicílio matriz do sujeito passivo”. No caso vertente, contudo, este prazo de 48
horas não foi observado pelo recorrente, visto que a comunicação do extravio foi apresentada
pelo mesmo tão somente em 13/06/2008, em resposta à solicitação de reapresentação de
documentação recebida pelo contribuinte desde 16/05/2008. É o que se extrai da seguinte
passagem extraída do auto de infração lavrado:
6 - Conforme a própria legislação informa, para que haja a dispensa da multa a
ocorrência do extravio deve ser comunicada no prazo de 48 horas após o sinistro. O
documento foi liberado por esta fiscalização em 22/01/2008. A solicitação de
reapresentação do mesmo ocorreu em 16/05/2008 mediante intimação. O protocolo do
requerimento informando a perda do documento foi realizado em 13 de junho de 2008.
Não foi apresentada cópia do boletim de ocorrência.
Ou seja, ainda que se admita que o contribuinte apenas teve ciência do extravio
quando recebeu a solicitação de reapresentação dos documentos em 16/05/2008, e que o prazo de
48 horas teria início apenas a partir desta ciência, verifica-se que, ainda assim, o Recorrente não
teria cumprido o referido prazo, visto que apenas veio a comunicar à Receita Federal acerca da
sua ocorrência em 13/06/2008 e ainda assim sem a anexação do boletim de ocorrência
correspondente.
Ademais, quanto à alegação de que a fiscalização não teria devolvido a
documentação apresentada pelo mesmo quando da conferência aduaneira, verifica-se que o
contribuinte não comprova a ocorrência deste fato, não tendo trazido aos autos qualquer
elemento que leve a este entendimento. Veja-se que o §5o do art. 19 da IN SRF 680 dispõe que,
após a conferência aduaneira, os documentos entregues serão devolvidos ao importador ou ao
representante, justamente para que este possa exercer a sua guarda, para fins de apresentação à
SRF, quando solicitada. Acaso não tenha havido a devolução desta documentação por parte da
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11075.002885/2008-90
Acórdão n.o 3001-001.741
S3-TE01
Fl. 5

fiscalização, o Recorrente deveria ter se insurgido naquela oportunidade, registrando tal fato.
Não tendo trazido aos autos qualquer elemento apto a demonstrá-lo, não há como se acatar tal
alegação apresentada, visto que despida de provas.
Outra imprecisão constante da defesa apresentada pelo contribuinte está
relacionada à afirmativa de que, em que pese a não apresentação da via original dos CRTs,
teriam sido apresentadas cópias autenticadas pelo Oficial do Cartório destes documentos. Ora, de
uma análise dos autos, é possível constatar que não foi anexada ao presente processo qualquer
via autenticada em cartório dos CRTs em questão. Em que pese constar dos autos petição em que
o contribuinte informa que estava instruindo o pleito ali apresentado com cópias autenticadas dos
CRTs em questão (vide fl. 46 dos autos), as referidas cópias não constam do processo.
Conjuntamente com o auto de infração lavrado, há apenas a via autenticada pela fiscalização
quando do recebimento da documentação apresentada quando da conferência aduaneira, o que
não afasta o dever de guarda por parte do importador da via original deste documento para fins
de reapresentação quando da revisão aduaneira, sendo esta última situação a que ocasionou a
lavratura do auto de infração aqui analisado, e não a primeira.
Outrossim, considerando que o contribuinte, em seu Recurso Voluntário, limitou-
se a reproduzir as razões já trazidas desde a sua manifestação de inconformidade, não tendo
trazido nenhum argumento novo apto a abalar a conclusão posta na decisão recorrida, transcrevo
as razões ali apresentadas, adotando-as também como razão de decidir, o que faço com
supedâneo no § 3o do art. 57 do Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria MF no 343 de
09 de junho de 2015):
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
ordenamento do processo administrativo fiscal.
É ponto incontrovertido:
 A empresa AGRENCO DO BRASIL S/A ingressou no Porto Seco
Rodoviário de Uruguaiana com um total de 111 caminhões;
 Em vista do aspecto operacional da operação de importação, a mesma
teve que ingressar de forma fracionada;
 Foi autorizado o registro da Declaração de Importação n° 07/1628903-7,
com vários Conhecimento Rodoviário de Transporte.
São pontos controvertidos:
Em sede de PRELIMINAR
 A necessidade de diligência.
NO MÉRITO
 O atendimento da exigência em face de apresentação de documentos
autenticados;
 A validade da denuncia espontânea no curso do despacho aduaneiro de
importação e a exclusão da responsabilidade;
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11075.002885/2008-90
Acórdão n.o 3001-001.741
S3-TE01
Fl. 5,5

 O registro da ocorrência do extravio e os princípios norteadores da
administração pública.
Passa-se à análise.
(...)
O objetivo do requerimento protocolado pelo importador é:
... informar nos termos do parágrafo 2o do artigo 70 da lei 10.833 de 2003, combinado
com os artigos 112 e 138 do Código Tributário Nacional, que chegou ao conhecimento
da empresa o extravio dos documentos fiscais que integraram o despacho aduaneiro [...]
tais documentos não chegaram até o estabelecimento da empresa..." 5 - O embasamento
para apresentação do Requerimento na Delegacia da Receita Federal de São Paulo é o
Art. 70, §2° da Lei 10.833/03 colacionado abaixo: ...
Conforme a própria legislação informa, para que haja a dispensa da multa a
ocorrência do extravio deve ser comunicada no prazo de 48 horas após o sinistro.
Tem-se que:
 O documento foi liberado pela fiscalização em 22/01/2008;
 A solicitação de reapresentação do mesmo ocorreu em 16/05/2008
mediante intimação;
 O protocolo do requerimento informando a perda do documento foi
realizado em 13 de junho de 2008.
▣ DA TIPIFICAÇÃO
Indispensável para a presente análise a transcrição do artigo 70 da Lei 10.833,
de 2003:
Art. 70. O descumprimento pelo importador, exportador ou adquirente de mercadoria
importada por sua conta e ordem, da obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os
documentos relativos às transações que realizarem, pelo prazo decadencial estabelecido
na legislação tributária a que estão submetidos, ou da obrigação de os apresentar
fiscalização aduaneira quando exigidos, implicará:
(...)
II - se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras:
a) ...; e
b) a aplicação cumulativa das multas de:
1. 5% (cinco por cento) do valor aduaneiro das mercadorias importadas;
(Grifo e negrito nossos)
Portanto, o caput do artigo 70 da Lei 10.833, de 2003 prevê dois núcleos
infracionais:
 O inadimplemento da obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os
documentos relativos às transações que realizarem; e
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11075.002885/2008-90
Acórdão n.o 3001-001.741
S3-TE01
Fl. 6

 O inadimplemento da obrigação de apresentar os documentos relativos às
transações que realizarem à fiscalização aduaneira quando exigidos.
A intimação Impo 777/2008 é específica quanto à apresentação dos CRT's de
n°s AR-398.022.302, AR-398.022.360 e AR-380.700.578.
Uma vez que o autuado não apresentou os Conhecimentos Rodoviários de
Transporte n°s AR-398.022.302, AR-398.022.360 e AR-380.700.578, incorreu na
conduta tipificada no caput do artigo 70 da Lei 10.833, de 2003.
▣ A SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
É alegado às folhas 05/06 da impugnação:
Inicialmente antes de apreciar o mérito, é imperiosa a necessidade de diligencia a fim de
buscar os documentos validos para a operação, pois conforme demonstrado (fls 46), os
Conhecimentos de Transporte, foram apresentados a fim de dar continuidade na
importação.
Em face dessa premissa, a impugnante destaca a diante que a exigência da apresentação
dos documentos formam supridas haja vista que a empresa importadora encaminhou os
documentos autenticados pelo Oficial do Cartório local, sendo assim depois ressalvados
para liberação das mercadorias, a qual atingiu então seu desiderato.
Em suma, a impugnante requer em sede preliminar conforme artigo 16 do PAF, que seja
determinado por essa Corte, diligencia junto ao Porto Seco Rodoviário de Uruguaiana, a
fim de ratificar mediante termo especifico a juntada dos citados CRTs AR-398.022302;
AR-398.022360; AR-380700578; que estão no momento no referido despacho
aduaneiro que esta na posse do AFRFB Flávio Coelho Machado - Matricula 1.309.843,
a fim de serem incluídos como elementos de prova, pois estes por erro processual não
foram anexados no processo em epígrafe é entendemos necessário para o julgamento da
lide. (grifo e negrito nossos)
O legislador não previu qualquer possibilidade de suprir a apresentação dos os
documentos relativos às transações realizadas.
Portanto, da solicitação de diligência apresentada, é possível depreender três
conclusões:
1.
Que o importador não manteve em boa guarda os documentos solicitados
pela fiscalização aduaneira, e portanto é incapaz de adimplir a
obrigação de sua apresentação, na forma da intimação Impo 777/2008;
2.
A própria solicitação de diligência implica no reconhecimento da
inadimplência das obrigações previstas no caput do artigo 70 da Lei n°
10.833/03;
3.
A solicitação de diligência é inócua pois, ainda que profícuo o seu
resultado, cópia dos documentos autenticados pelo Oficial do Cartório
não possuem o condão de operar como uma excludente do tipo
infracional do caput do artigo 70 da Lei n° 10.833/03.
▣ O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA EM FACE DE APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS AUTENTICADOS
É alegado às folhas 06 da impugnação:
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11075.002885/2008-90
Acórdão n.o 3001-001.741
S3-TE01
Fl. 6,5

É por demais imperioso deixar claro desde logo que a exigência efetuada pelo Fisco
local foi atendida uma vez que a representante legal da empresa, (despachante
aduaneiro) possuía os Conhecimentos Rodoviários de Transportes necessários a
correção exigida, porém os documentos eram autenticados.
Ora, Eméritos Julgadores, observando a norma infracional, não encontramos óbice a
norma abaixo no que tange aos documentos apresentados, conforme diz a Lei 10.833, de
2003, in verbis:
Art. 70. (...) "
II - se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras:
(...)
Então como foi visto, a impugnante apresentou preliminarmente todos os documentos
originais paia o inicio do despacho aduaneiro conforme relata o item 2 da Intimação
Impo 1463/2008.
A nova apresentação em atendimento da Intimação, também foi atendida, pois foram
apresentados os documentos autenticados.
O impugnante deliberadamente, a fim de atender os seus interesses, confunde
obrigações distintas:
Como dito, o caput do artigo 70 da Lei 10.833, de 2003 prevê dois núcleos
infracionais:
 O inadimplemento da obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os
documentos relativos às transações que realizarem; e
 O inadimplemento da obrigação de apresentar os documentos relativos às
transações que realizarem à fiscalização aduaneira quando exigidos.
A intimação Impo 777/2008 é específica quanto à apresentação dos CRT's de
n°s AR-398.022.302, AR-398.022.360 e AR-380.700.578.
Uma vez que o autuado não apresentou os Conhecimentos Rodoviários de
Transporte n°s AR-398.022.302, AR-398.022.360 e AR-380.700.578, incorreu na
conduta tipificada no caput do artigo 70 da Lei 10.833, de 2003.
A apresentação preliminar de todos os documentos originais paia o inicio do
despacho aduaneiro, não dispensa as obrigações elencadas no caput do artigo 70 da
Lei n° 10.833/03.
Pois:
 A apresentação inicial dos documentos originais teve por propósito o
procedimento do Despacho Aduaneiro;
 A intimação Impo 777/2008 quanto à apresentação dos CRT's de n°s AR-
398.022.302, AR-398.022.360 e AR-380.700.578 teve por propósito o
procedimento da Revisão Aduaneira.
Por ignorar essa fundamental distinção, o argumento esposado não pode
prosperar.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11075.002885/2008-90
Acórdão n.o 3001-001.741
S3-TE01
Fl. 7

▣ A VALIDADE DA DENUNCIA ESPONTÂNEA NO CURSO DO
DESPACHO
ADUANEIRO
DE
IMPORTAÇÃO
E
A
EXCLUSÃO
DA
RESPONSABILIDADE
É alegado às folhas 08 da impugnação:
Diante do que descrevemos, não há como imputar a impugnante a penalidade
enquadrada no presente lançamento, haja vista que houve manifestação por parte da
empresa a tempo, bem como apresentação dos documentos autenticados para que o
Fisco providenciasse a liberação das mercadorias, o qual inclusive ocoireu mais tarde.
Em suma, se sublinha aqui que tanto o registro da declaração de importação, ou seja, o
inicio do despacho aduaneiro, bem como ainda as intimações formais que são expedidas
no curso do despacho aduaneiro, e inclusive o próprio inicio do despacho não
cofistituem procedimento fiscal, pois, não proporcionam ao contribuinte a possibilidade
de impugnação, que somente é cabível após o lançamento, conforme prevê o PAF.
Destaca-se inclusive que o único instrumento que proporciona o contraditório e a ampla
defesa é o auto de infração e este não foi lavrado.
Mesmo que fosse isso relevante, o que esta em questão aqui é o conceito jurídico de
“procedimento fiscal” que em observância ao principio da isonomia previsto no Inciso
IV do artigo 108 da Lei 5.172/66, (CTN), não poderá ser aplicado de fonna distinta para
cada tributo, isto é, o referido termo - procedimento fiscal – é aplicável no Processo
Administrativo Fiscal tanto para o Imposto de Renda como para o imposto de
importação.
(Grifo próprio)
Contudo é indispensável recorrer sobre o instituto da denuncia espontânea na
seara aduaneira.
Para tanto, tanto, transcreve-se o artigo 102 do DL 37/66, reproduzido no art.
683 § 2o do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6759/2009):
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração. (Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
A Lei n° 12.350/2010 alterou o § 2o do art. 102 do Decreto – Lei no 37/66 para
retirar a expressão “somente as penalidades de natureza tributária” e incluir “a
aplicação de penalidades de natureza tributária ou administrativa”, estendendo, assim,
o cabimento do instituto para as penalidades de natureza administrativa.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11075.002885/2008-90
Acórdão n.o 3001-001.741
S3-TE01
Fl. 7,5

A própria Exposição de Motivos da Medida Provisória no 497, de 2010 (que foi
convertida na Lei 12.350, que altera o art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, sobre
denúncia espontânea) leva a essa conclusão inexorável, senão vejamos:
(...) 40. A proposta de alteração do § 2o do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, visa a
afastar dúvidas e divergência interpretativas quanto à aplicabilidade do instituto da
denúncia espontânea e a consequente exclusão da imposição de determinadas
penalidades, para as quais não se tem posicionamento doutrinário claro sobre sua
natureza. (...) 47. A proposta de alteração objetiva deixar claro que o instituto da
denúncia espontânea alcança todas as penalidades pecuniárias, aí incluídas as chamadas
multas isoladas, pois nos parece incoerente haver a possibilidade de se aplicar o instituto
da denúncia espontânea para penalidades vinculadas ao não-pagamento de tributo, que é
a obrigação principal, e não haver essa possibilidade para multas isoladas, vinculadas ao
descumprimento de obrigação acessória.” (Grifo nosso).
Sendo assim, o instituto da denuncia espontânea é aplicado a infrações de
natureza administrativa, como é o caso em analise.
A denúncia espontânea é um instituto de direito com o objetivo de incentivar o
contribuinte que infringiu a lei a regularizar sua situação antes do conhecimento da
infração pela autoridade aduaneira..
O contribuinte que verificar o seu descumprimento nas obrigações
administrativas e antes de qualquer procedimento de ofício ou medida de fiscalização
da autoridade aduaneira se denuncia e, se houver a obrigação de pagar, efetua o
pagamento, adentra no que tipifica do § 2o , do art. 102, do Decreto-Lei n° 37/66.
A responsabilidade pela infração aduaneira é excluída pela denúncia espontânea
da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros
de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
O próprio Relatório de Procedimento Fiscal, às folhas 05 do processo digital,
deteve-se sobre o assunto, ao se manifestar do seguinte modo:
A DI foi registrada indicando um valor de frete externo da ordem de US$ 43.400,00
dólares. Somando-se o frete externo informado em cada um dos 29 Conhecimentos de
Transporte, chega-se ao resultado de US$ 52.218,50. Tal variação afetou para menos o
cálculo dos tributos e conseqüentemente os recolhimentos realizados.
Ressalta-se que nos termos do Art. 69, § 3o da IN 680/06, o importador teve a
oportunidade de corrigir tal erro antes da apresentação de cada lote com os acréscimos
legais previstos para recolhimento espontâneo.
Após o registro do último lote, houve a perda da espontaneidade fazendo com que tal
correção seja ato da autoridade aduaneira e, portanto, acompanhado das penalidades
previstas na legislação.
(Negrito nosso)
Portanto, o argumento esposado não procede.
Diante do exposto, no uso da competência legal, outorgada pelo inciso I do art.
61 do Decreto no 7.574, de 29/09/2011, com redação dada pela Lei no 9.019, de 30 de
março de 1995, art. 7o, § 5o, julga-se IMPROCEDENTE a impugnação constante no
presente processo.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11075.002885/2008-90
Acórdão n.o 3001-001.741
S3-TE01
Fl. 8

O processo deve ser encaminhado ao órgão de origem para ciência do
interessado e demais providências.
Quanto às razões acima apresentadas, faço apenas uma ressalva no que se refere à
passagem em que o relator afirma que “ O legislador não previu qualquer possibilidade de suprir
a apresentação dos os documentos relativos às transações realizadas”. Neste ponto, concordo
com o Recorrente quando dispõe que a ausência de previsão expressa nesse sentido não impede
que seja determinada a realização de diligência, acaso se entenda necessária para a solução da
lide.
Ocorre que, ainda que se pudesse admitir em tese a realização da diligência
solicitada no presente caso, concordo com a conclusão posta na decisão recorrida no sentido de
que a sua determinação no presente caso seria inócua para fins de afastar a aplicação da
penalidade aqui discutida. Isso porque, o núcleo infracional é, nos termos do que dispõe o art. 70
da Lei no 10.833/2003, “o descumprimento pelo importador, exportador ou adquirente de
mercadoria importada por sua conta e ordem da obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os
documentos relativos às transações que realizarem, pelo prazo decadencial estabelecido pela
legislação tributária a que estão submetidos, ou da obrigação de os apresentar à fiscalização
aduaneira quando exigidos”. E, no caso dos autos, não restam dúvidas acerca da ocorrência do
núcleo infracional disposto no referido dispositivo legal, apta a ensejar a aplicação da multa
sobre a qual ora nos debruçamos, pois o Recorrente não manteve em boa guarda ditos
documentos, tanto que não logrou reapresentá-los quando solicitado pela fiscalização.
Agrava a situação do Recorrente, ainda, o fato de não ter logrado trazer aos autos
argumentos consistentes quanto às razões que a levaram à não apresentação dos documentos
solicitados (afinal, teria ocorrido o extravio dos documentos ou a ausência de devolução por
parte da fiscalização responsável pela conferência aduaneira?) ou mesmo documentos aptos a
demonstrar a veracidade das argumentações apresentadas.
Por fim, quanto à alegação do contribuinte de que a apresentação das cópias
autenticadas suprimia a falta de apresentação dos documentos originais, entendo que esta
pretensão apenas poderia ser acatada caso o contribuinte tivesse logrado comprovar que ditos
documentos foram de fato extraviados e que comunicou o extravio dentro do prazo de 48 horas.
Isso porque, como é cediço, a obrigatoriedade de apresentação dos CRTs originais encontrava
previsão no art. 493 do Regulamento Aduaneiro vigente à época do fato gerador aqui analisado
(Decreto no 4543/2002), cujo teor encontra-se transcrito a seguir:
Art. 493. A declaração de importação será instruída com (Decreto-lei no 37, de
1966, art. 46, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 2o):
I - a via original do conhecimento de carga ou documento de efeito equivalente;
II - a via original da fatura comercial, assinada pelo exportador;
III - o comprovante de pagamento dos tributos, se exigível; e
IV - outros documentos exigidos em decorrência de acordos internacionais ou
por força de lei, de regulamento ou de ato normativo.
Há de se destacar, inclusive que o dever de guarda deste documento na forma em
que apresentado (ou seja, na via original), pelo prazo decadencial, encontrava previsão expressa
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11075.002885/2008-90
Acórdão n.o 3001-001.741
S3-TE01
Fl. 8,5

também no §5o da Instrução Normativa SRF no 680, de 02 de outubro de 2006, vigente à época
dos fatos, o qual assim dispunha:
§ 5o Após a conferência aduaneira, os documentos entregues serão devolvidos
ao importador ou seu representante, mediante recibo no extrato da declaração,
que deverá mantê-los sob sua guarda, para fins de apresentação à SRF, quando
solicitada, pelo prazo previsto na legislação.
Não é demais mencionar, outrossim, que o próprio recorrente reconhece a
aplicabilidade do teor deste dispositivo ao caso vertente, tendo trazido o seu teor à colação
quando alegou que o fiscal responsável pela conferência aduaneira não teria devolvido a
documentação original entregue pelo mesmo à administração pública. Contudo, como visto
acima, não logrou trazer aos autos qualquer comprovação quanto a tal alegação.
Nesse contexto, é possível concluir que a exigência constante do auto de infração
encontra respaldo na legislação de regência, apresentando-se irrepreensível o procedimento
adotado pela fiscalização no sentido de exigir, dentro do prazo da revisão aduaneira, a
apresentação da documentação necessária ao registro da DI nos moldes em que previsto pela
legislação (no caso, em via original). Acaso não pudesse apresentá-la desta forma, haveria o
contribuinte de comprovar o alegado extravio, bem como a sua comunicação às autoridades
aduaneiras dentro do prazo previsto no §2o do art. 70 da Lei n.o 10.833/2003, ou então a não
devolução da documentação por parte da fiscalização nos moldes do que dispunha o §5o da
Instrução Normativa SRF no 680/2006, o que vimos ter inocorrido na hipótese aqui analisada.
Até porque, como é cediço, em decorrência do disposto no art. 373 do Código de
Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, incumbe ao
contribuinte autuado o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito de a Fazenda Pública autuar.
Logo, entendo que a decisão recorrida não merece reforma, devendo ser mantida a
autuação fiscal combatida em sua integralidade.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de rejeitar o pedido de
diligência realizado e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11075.002885/2008-90
Acórdão n.o 3001-001.741
S3-TE01
Fl. 9

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital